Tribunal: TJPA
Processo: 0035190-79.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0035190-79.2015.8.14.0051

RECORRENTE: LAZARO MOTA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0035190-79.2015.8.14.0051

RECORRENTE: LAZARO MOTA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA.
Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Excesso de Linguagem. Alegação de Influência sobre o Conselho de Sentença. Inexistência de Nulidade. Recurso improvido.

CASO EM EXAME.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Lázaro Mota Silva contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o pronunciou nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Silvio Fabio da Silva Malheiros.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A defesa alega nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem, argumentando que a transcrição de depoimentos pelo magistrado poderia influenciar os jurados.

RAZÕES DE DECIDIR.

Ao se analisar a alegação de excesso de linguagem, se conclui que a fundamentação da pronúncia, pelo magistrado a quo, obedeceu aos ditames do art. 413 do Código de Processo Penal, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Não foram constatadas incursões exorbitantes que pudessem influenciar o Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos. A transcrição de depoimentos na fase de pronúncia, quando realizada nos limites legais, não configura excesso de linguagem apto a influenciar o Conselho de Sentença.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

·

Art. 413 do Código de Processo Penal.

·

Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 28072/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LÁZARO MOTA SILVA
, contra a
Decisão

do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Silvio Fabio da Silva Malheiros
. (ID 17807800)

Narra a

denúncia
, de

ID 17807740
, de forma sintética
, que na data de
05/05/2013
,
por volta das 23h30, na Rua Resistência, Bairro da Conquista, nesta cidade de Santarém/PA, o denunciado, agindo com ânimo de matar e com uso de arma de fogo, desferiu diversos disparos em direção a várias pessoas que estavam no interior de uma lanchonete, tendo os disparos atingido a vítima
Silvio Fabio da Silva Malheiros
produzindo-lhes os ferimentos, conforme laudo de lesão corporal de fls. 54, e quase atingindo outras pessoas
.

Após os disparos, o acusado saiu caminhando calmamente pelo local, porém, foi preso pela polícia, e com ele foram encontrados 04 (quatro) papelotes de droga popularmente conhecida como pasta base de cocaína.

Em
razões recursais
de
ID 17807811
, a defesa pugna pela despronúncia do recorrente, sob alegação de "excesso de linguagem", que poderia influenciar os jurados.

Em
contrarrazões
ao recurso, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (
ID 17807814
)

O MM Juízo a quo, quando do juízo de retratação (
ID 17807804
), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta
Procuradoria de Justiça
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso. (
ID 18008698
)

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA PRETENDIDA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa demanda a nulidade da pronúncia, sob assertiva de excesso de linguagem, argumentando que o magistrado
a quo
, ao realizar a transcrição de praticamente todos os depoimentos, buscou influenciar o Conselho de Sentença, prática não permitida na fase de pronúncia.

Inobstante a argumentação defensiva, não constato o excesso aduzido.

Como cediço, na fase de pronúncia, o Magistrado
a quo
deve

apontar fatos aptos a embasar a admissibilidade da acusação, devendo fundamentar as razões de seu convencimento, com uma decisão lastreada na prova da materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação, conforme previsão legal disposta no art. 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o § 1º do mencionado dispositivo legal prevê que:

Art. 413 (...)

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

No caso em apreço, diferentemente da alegação defensiva, observo que o Juiz fundamentou a pronúncia obedecendo aos ditames do artigo citado, nesse ponto, enfatizo que não vislumbro incursões exorbitantes aptas a influenciar o Conselho de Sentença. Vejamos

Na decisão em comento, observo que o magistrado delineou os fatos, por meio da transcrição dos depoimentos, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, usando-os para demonstrar os
indícios mínimos de autoria
, presentes nas provas produzidas perante a autoridade policial, devidamente ratificadas em juízo.

Nessa toada, a
materialidade delitiva
restou incontestável, conforme fez prova o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 28072/2013, a constatar que a vítima foi lesionada, apresentando ferida perfuro contusa, ocasionada por ação pérfuro-contundente, oriunda de projétil de arma de fogo. (ID 17807788)

Portanto,
in casu,
constato mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia, deixando o juízo de valor quanto a efetiva ocorrência do crime contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente é competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Nessa linha de entendimento transcrevo jurisprudência.

"Não se caracteriza excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia ou do acórdão que a mantém, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, no sentido de mencionar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, conforme entendimento do STJ" (AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Sexta Turma, Rel.
Min
.
Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/8/2021, grifei).
Agravo regimental desprovido
.

Feitas essas considerações,
não há que se se falar em nulidade
.

Assim, não havendo impugnação aos demais termos da decisão e inexistindo demais teses a serem apreciadas, impõe-se seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, juízo natural do delito sob exame, razão pela qual resta inviabilizado o pleito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025